Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-50.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702665-50.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON FRANCISCO CARNEIRO BRITO, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, ROBSON FRANCISCO CARNEIRO BRITO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes nos autos da ação de busca e apreensão proposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, em face de ROBSON FRANCISCO CARNEIRO BRITO, que tramitou perante o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF. Na decisão recorrida, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual, diante da notícia de celebração de acordo extrajudicial pelas partes, antes da citação válida do réu. Do cotejo dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte ré/apelante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta instância recursal, ao argumento de que seu estado de hipossuficiência o impede de arcar com os custos do processo sem o comprometimento de seu sustento e/ou de sua família. Observada a prova documental juntada em alicerce da declarada hipossuficiência, entendo que seu pedido merece amparo. Com efeito, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sendo ônus da parte contrária a demonstração de eventual má-fé ou capacidade financeira oculta, o que não se verificou no presente caso. Diante disso, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré/apelante. Feito isso, antes de adentrar no mérito recursal, determino a intimação da parte autora/apelante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe nos autos a atual situação do veículo objeto da lide, notadamente se houve sua restituição ao apelante, ou se ainda permanece sob a posse da instituição ou de terceiros, esclarecendo, se for o caso, as condições dessa posse ou eventual alienação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator